Tribunal: TJDFT
Processo: 0037948-62.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037948-62.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o pedido de informações de ID no 32922478 - Pág. 9 (Ofício eletrônico no 1583/2022-STF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007